Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TEMA 905 DO STJ. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de vício no acórdão no que se refere ao índice de correção monetária. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. A decisão embargada apresenta vício da premissa equivocada no que se refere ao índice de atualização monetária da condenação. Isso porque partiu do princípio de que seria o débito geral oriundo de servidores e empregados públicos. No entanto, se trata de indébito tributário (restituição de imposto de renda), de modo que há regra específica a ser observada. Com efeito, em se tratando de repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão em Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Além disso, no dia 9 de dezembro de 2021, foi publicado o texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição 113/2021. Os juros e a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública devem ser realizados pelo índice da taxa referencial vigente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), qualquer que seja a natureza
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, estabelecer a SELIC como índice de correção monetária a partir da data da aposentadoria até 08/12/2021. Mantidos os demais termos do acórdão.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.